Tribunal: TJPA
Processo: 0800513-27.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800513-27.2023.8.14.0045

APELANTE: CLEUZIOMAR FERREIRA MONSEF JUNIOR, JORGE MARINHO DOS SANTOS, ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA, FRANCISCO WEMERSON DA SILVA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO CONSUMADO. CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por CLEUZIOMAR FERREIRA MONSEF JUNIOR, ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA, FRANCISCO WEMERSON DA SILVA SOUSA e JORGE MARINHO DOS SANTOS contra sentença que os condenou pela prática do crime de latrocínio consumado, previsto no art. 157, §3º, II, do Código Penal, em razão de roubo praticado mediante emprego de arma de fogo que resultou na morte do vigilante EMIVAN ALVES DE OLIVEIRA, ocorrido na Cerâmica Cachamorra, em Redenção/PA. Os apelantes pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 155 do CPP, incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do CP, redimensionamento da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a condenação foi fundamentada exclusivamente em elementos inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a coautoria dos apelantes no crime de latrocínio; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena aplicada; e (v) definir se estão presentes os requisitos para que um dos apelantes recorra em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155 do CPP veda apenas a fundamentação exclusivamente baseada em elementos inquisitoriais, sendo admissível a utilização de provas produzidas na fase investigativa quando corroboradas por elementos judicializados submetidos ao contraditório.

A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo cadavérico da vítima e pelos laudos periciais que identificaram estojos de munição deflagrados no local dos fatos.

A autoria delitiva restou demonstrada por imagens de videomonitoramento, confissão extrajudicial corroborada por provas produzidas em juízo, depoimentos testemunhais e demais elementos harmônicos constantes dos autos.

A palavra de corréu possui aptidão para fundamentar decreto condenatório quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar condenação quando coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios.

CLEUZIOMAR FERREIRA MONSEF JUNIOR exerceu função essencial ao fornecer informações estratégicas acerca da existência das armas no estabelecimento, contribuindo diretamente para a execução do plano criminoso.

FRANCISCO WEMERSON DA SILVA SOUSA atuou como motorista do veículo de fuga, desempenhando função indispensável para o êxito da empreitada criminosa e respondendo como coautor do latrocínio.

ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA participou diretamente da execução armada do roubo, sendo irrelevante a identificação do autor dos disparos fatais diante da unidade de desígnios entre os agentes.

No crime de latrocínio, todos os coautores respondem pelo resultado morte quando este decorre de ação armada previamente ajustada e previsível no contexto da empreitada criminosa.

A causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal exige participação efetivamente secundária, o que não se verifica quando há prévia divisão de tarefas e atuação indispensável de cada agente para a consumação do delito.

A manutenção da prisão cautelar encontra fundamento na gravidade concreta do crime, cometido com emprego de arma de fogo e resultado morte, evidenciando risco à ordem pública nos termos do art. 312 do CPP.

A dosimetria da pena foi fixada com fundamentação idônea, inexistindo critério matemático rígido para a exasperação da pena-base, desde que observadas proporcionalidade e motivação adequada.

O regime inicial fechado mostra-se adequado em razão das penas impostas e da natureza hedionda do crime de latrocínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal pode ser fundamentada em elementos inquisitoriais corroborados por provas produzidas sob contraditório judicial, sem violação ao art. 155 do CPP.

A delação de corréu possui valor probatório quando confirmada por elementos independentes constantes dos autos.

O agente que fornece informações estratégicas, executa a ação armada ou conduz veículo de fuga responde como coautor do crime de latrocínio diante da divisão funcional de tarefas.

No crime de latrocínio, todos os agentes respondem pelo resultado morte quando presente unidade de desígnios e previsibilidade do evento letal.

A participação de menor importância não se configura quando a atuação do agente é indispensável para a consumação do delito.

A gravidade concreta do latrocínio praticado com arma de fogo justifica a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

A exasperação da pena-base pode observar fração superior a 1/8 ou 1/6 desde que adequadamente fundamentada e proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §1º, 33, §2º, “a”, 59, 157, §3º, II. CPP, arts. 155, 312 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.711.751/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/06/2021, DJe 21/06/2021; STJ, AREsp n. 2.526.807/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, HC n. 1.038.319/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/02/2026, DJEN 19/02/2026; STJ, HC n. 449.110/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/06/2020, DJe 10/06/2020; STJ, HC n. 816.572/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJEN 06/12/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0819716-54.2023.8.14.0051, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
CLEUZIOMAR FERREIRA MONSEF JUNIOR
,
ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA
,
FRANCISCO WEMERSON DA SILVA SOUSA
e
JORGE MARINHO DOS SANTOS
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (ID 17850337), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal (latrocínio), fixando as seguintes reprimendas:

(i)
CLEUZIOMAR FERREIRA MONSEF JUNIOR
,
JORGE MARINHO DOS SANTOS
e
FRANCISCO WEMERSON DA SILVA SOUSA
à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado;

(ii)
ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA
à pena de 23 (vinte e três) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, igualmente em regime inicial fechado.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos acusados a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e qualificado pelo resultado morte (art. 157, §§ 2º, II, e 3º, II, do Código Penal), narrando que, em 26 de janeiro de 2023, por volta de 00h17min, na Cerâmica Cachamorra, situada na PA-287, em Redenção/PA, os denunciados, agindo com identidade de desígnios, subtraíram uma espingarda de cabo marrom e um revólver calibre 38, mediante violência exercida com arma de fogo, resultando na morte da vítima
Emivan Alves de Oliveira
, vigilante do estabelecimento.

Segundo a exordial acusatória, a dinâmica delitiva foi arquitetada a partir de informações repassadas por CLEUZIOMAR, que trabalhava na cerâmica e tinha ciência da existência das armas no local; JORGE e ALEJANDRO teriam ingressado na empresa para executar o roubo; FRANCISCO teria atuado na condução do veículo de fuga; e MAYCON JHION ALVES DA SILVA (corréu não apelante) teria providenciado as armas utilizadas na empreitada criminosa.

Sobreveio sentença condenatória, nos termos já delineados.

Irresignado, o apelante
JORGE MARINHO DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública (ID 17850344), não suscita preliminares, insurgindo-se, no mérito, contra a dosimetria da pena. Sustenta que, na primeira fase, a vetorial dos antecedentes foi valorada negativamente com fração superior a 1/8 sem fundamentação idônea, em afronta à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Requer a aplicação do patamar de 1/8 de aumento, com a consequente redução da pena-base para 21 anos e 3 meses de reclusão e, mantida a atenuante da confissão na segunda fase, a fixação da pena definitiva em 17 anos e 10 meses de reclusão.

O apelante
ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA
(ID 17850358) pleiteia, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, invocando o princípio constitucional da presunção de inocência e a ausência de fundamentação concreta para manutenção da custódia cautelar. No mérito, sustenta a insuficiência probatória para sua condenação por latrocínio, argumentando que as imagens de videomonitoramento não demonstrariam que foi o autor dos disparos fatais, requerendo a absolvição. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base mediante aplicação do critério de 1/8 para cada vetorial negativada.

O apelante
CLEUZIOMAR FERREIRA MONSEF JUNIOR
(ID 17850373) aduz preliminarmente nulidade da condenação por afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a sentença teria se fundamentado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente na confissão extrajudicial de corréu não confirmada em juízo. No mérito, sustenta a ausência de provas robustas de sua participação na empreitada criminosa, invocando o princípio do in dubio pro reo e requerendo absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, no patamar máximo de 1/3, por alegada participação de menor importância.

O apelante
FRANCISCO WEMERSON DA SILVA SOUSA
, assistido pela Defensoria Pública (ID 17850386), sustenta, em preliminar de mérito, a insuficiência probatória quanto à autoria, afirmando que sua suposta participação como motorista do veículo de fuga não restou demonstrada por prova judicializada segura. Requer a absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), com aplicação da fração máxima de redução.

Em contrarrazões, o Ministério Público, tanto em relação aos recursos de JORGE (ID 17850356), quanto aos de ALEJANDRO e CLEUZIOMAR (ID 17850382), bem como ao de FRANCISCO (ID 17850392), pugna pelo desprovimento de todos os apelos, sustentando que a autoria e a materialidade restaram suficientemente comprovadas por meio de prova testemunhal, imagens de videomonitoramento, laudo cadavérico e confissão extrajudicial corroborada por outros elementos probatórios. Defende a higidez da dosimetria aplicada e a inexistência de qualquer nulidade processual.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal, por meio do parecer de ID 17931565, opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu desprovimento, asseverando que o conjunto probatório evidencia a atuação conjunta dos apelantes na prática do latrocínio, inexistindo espaço para absolvição ou para o reconhecimento da participação de menor importância, tampouco vício na fixação das penas.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de apelações interpostas por
CLEUZIOMAR FERREIRA MONSEF JUNIOR, ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA, FRANCISCO WEMERSON DA SILVA SOUSA e JORGE MARINHO DOS SANTOS
contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal, em razão de latrocínio consumado praticado.

A controvérsia recursal envolve, essencialmente, alegações de insuficiência probatória, nulidade por suposta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pleitos de absolvição, reconhecimento de participação de menor importância, redimensionamento da pena e direito de recorrer em liberdade.

No que concerne às teses absolutórias, sustenta a defesa de CLEUZIOMAR FERREIRA MONSEF JUNIOR que sua condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente na declaração prestada por corréu perante autoridade policial. De igual modo, FRANCISCO WEMERSON DA SILVA SOUSA e ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA sustentam inexistirem provas seguras de autoria.

As alegações não merecem acolhimento.

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção com base na prova produzida sob o contraditório judicial, vedando a fundamentação exclusiva em elementos informativos do inquérito.

O núcleo da vedação está na exclusividade. Não há impedimento para que elementos inquisitoriais sejam considerados quando confirmados por provas judicializadas.

No caso concreto, a materialidade do delito está sobejamente demonstrada pelo auto de exame cadavérico da vítima EMIVAN ALVES DE OLIVEIRA, que atestou múltiplas perfurações por projéteis de arma de fogo calibre .380, bem como pelos laudos periciais que identificaram estojos deflagrados no local dos fatos.

A autoria, por sua vez, não se limita à confissão extrajudicial. JORGE MARINHO DOS SANTOS foi identificado pelas imagens do sistema de videomonitoramento da Cerâmica Cachamorra, tendo confessado sua participação, inclusive indicando a divisão de tarefas entre os comparsas. Tal narrativa foi corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob contraditório, formando um conjunto harmônico e convergente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a palavra de corréu, quando corroborada por outros elementos, possui aptidão para embasar decreto condenatório, como ocorreu no presente caso.

Transcrevo:

PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. TEMA CONSTITUCIONAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. DELAÇÃO DE CORRÉU. NOTAS TÉCNICAS DA POLÍCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. TESTEMUNHAS. SUFICIÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na forma da Súmula 7/STJ, a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, não sendo aceitável que a parte a contorne mediante alegação abstrata de pretender revaloração, deixando de partir dos fatos reconhecidos nas instâncias ordinárias para efetuar a sua própria avaliação da instrução.

2. É ônus da parte que interpõe recurso especial impugnar todos os fundamentos utilizados pelo acórdão de origem que são capazes, por si sós, de manter a conclusão a respeito da respectiva tese apreciada, aplicando-se por analogia a Súmula n. 283/STF, bem como o art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ.

3. Os temas não abordados na origem obstam o conhecimento do especial, por ausência de prequestionamento, especialmente quando não houve oposição de embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 da Súmula do STF.

4. A delação de corréu, ainda que colhida em fase inquisitorial e não confirmada em juízo, funciona como válido meio de prova se ela está acompanhada de outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

5. Havendo notas técnicas elaboradas por órgãos oficiais da Polícia não se pode falar em ausência de provas mínimas necessárias à pronúncia do acusado, especialmente quando tais elementos se coadunam com outros no mesmo sentido, sendo competência do Conselho de Sentença confrontá-los com a tese da defesa, mediante apreciação mais aprofundada do conjunto probatório como um todo.

6. A ouvida judicial de policiais como testemunhas, não sendo vedada pela legislação processual brasileira, é meio de prova lícito, considerando que a parte prejudicada pelo depoimento pode confrontá-lo, sendo-lhe garantido o contraditório.

7. Não se cogita a presença de excesso de linguagem da pronúncia, ofensivo ao art. 413, § 1º, do CPP, quando as instâncias ordinárias não adentram em juízo de certeza, apenas fundamentando-se na existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

8. O recurso especial não é a via própria para o deslinde de controvérsia relativa a matéria constitucional, pois a análise de questão dessa natureza não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua a Lei Fundamental.

9. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.711.751/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) – negrito nosso

De igual modo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que reformou parcialmente sentença penal absolutória, para condenar o recorrente pelo crime de latrocínio circunstanciado (art. 157, § 3º, II, do Código Penal). O recorrente sustenta que a condenação teria se baseado exclusivamente na delação de corré, sem outras provas corroborativas, e alega ausência de elementos que demonstrem sua coautoria no delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) Definir se a delação de corré, corroborada por outros elementos probatórios, pode servir de fundamento para a condenação;(ii) Estabelecer se a análise do conjunto fático-probatório realizada pelas instâncias ordinárias pode ser revista em sede de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás fundamenta a condenação do recorrente com base em conjunto probatório robusto, incluindo a delação da corré, corroborada por depoimentos e outros elementos constantes nos autos, tais como áudios e comportamentos do acusado que indicam tentativa de dificultar a investigação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a validade da delação de corré como meio de prova, desde que corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso concreto.

5. O reexame de provas não é admitido em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. A condenação encontra-se suficientemente motivada pelas instâncias ordinárias, sem evidência de violação a normas infraconstitucionais.

6. Precedentes da Corte confirmam que a análise do conjunto fático-probatório realizado pelas instâncias ordinárias não pode ser desconstituída por via de recurso especial, salvo em caso de evidente ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.526.807/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

De igual modo, a jurisprudência referenda a validade dos depoimentos policiais prestados em juízo sob o mando do contraditório como prova apta a convalidar decreto condenatório quando em harmonia com outros elementos de prova contidos nos autos.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO COM BASE EM DEPOIMENTOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE
. REINCIDÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, sendo afastados apenas por firme contraprova, o que não ocorreu no caso.

2. As declarações prestadas na delegacia pelo usuário podem ser utilizadas como prova, desde que corroboradas por outros elementos colhidos em juízo, conforme precedentes jurisprudenciais.

3. A reincidência do paciente impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a ausência do requisito da primariedade previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Ordem denegada.

(HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

Neste sentido vem decidindo esta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NO ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, BEM COMO NO ART. 180 TODOS DO CPB, ALÉM DO ART 12 DA LEI 10.826/03 – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MÉRITO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO PELAS
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
PRECEDENTES. VÍTIMA QUE FOI ABORDADA POR TRÊS INDIVÍDUOS, DENTRE ELES O RÉU E, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA TEVE SUA MOTOCICLETA ROUBADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.

2) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROVIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE TENDO EM SUA POSSE, ALÉM DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A VÍTIMA, OUTRO VEÍCULO COM REGISTRO DE ROUBO.

3) INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (grifo nosso)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009433-22.2018.8.14.0005 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado

em 03/10/2022)

Quanto a CLEUZIOMAR FERREIRA MONSEF JUNIOR, restou demonstrado que foi responsável por fornecer informações estratégicas acerca da existência das armas na empresa onde trabalhava, possibilitando a execução do plano criminoso. Sua contribuição não foi periférica, mas nuclear para a organização da empreitada delitiva.

No tocante a FRANCISCO WEMERSON DA SILVA SOUSA, a prova evidencia que exerceu a função de condutor do veículo de fuga, integrando a divisão prévia de tarefas.

A jurisprudência consolidada reconhece que aquele que garante a evasão dos executores responde como coautor, pois sua atuação é essencial para o sucesso do crime.

Assim decidiu recentemente este Tribunal:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS.
LATROCÍNIO CONSUMADO. RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DE CORRÉU ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. COAUTORIA. MOTORISTA DE FUGA.
PROVA TESTEMUNHAL FIRME E CORROBORADA POR ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO PELA REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e por um dos réus. O apelo ministerial insurge-se contra a sentença que absolveu o corréu LEONILDOS DOS SANTOS GALUCIO, acusado de atuar como motorista na fuga do crime de latrocínio, pugnando por sua condenação com base em prova testemunhal e indícios de coautoria. O apelo defensivo, por sua vez, busca exclusivamente a redução do valor mínimo fixado a título de reparação por danos morais, alegando hipossuficiência econômica do condenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório, notadamente o depoimento de testemunha presencial que realizou reconhecimento pessoal, é suficiente para comprovar a coautoria do réu Leonildos dos Santos Galucio, absolvido e, assim, justificar a reforma da sentença para condená-lo; e (ii) avaliar se o valor fixado a título de reparação mínima por danos morais deve ser reduzido em razão da alegada precariedade financeira do réu condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento de testemunha presencial, prestado de forma firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, que reconhece o réu Leonildos dos Santos Galucio, como o motorista do veículo de fuga e descreve detalhes específicos da ação e do automóvel, constitui prova robusta de autoria, especialmente quando corroborado por outros elementos circunstanciais, como a confissão do executor sobre a dinâmica da fuga e a apreensão do veículo na posse da família do corréu.

4. Na coautoria do crime de latrocínio, a conduta do agente que atua como motorista, aguardando o comparsa para garantir a fuga, é essencial para a execução do plano criminoso, configurando o domínio funcional do fato e atraindo a responsabilidade pelo resultado mais grave, ainda que não tenha praticado diretamente a violência, conforme a teoria monista adotada pelo Código Penal.

5. Em crimes de latrocínio, o dano moral é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria violação ao bem jurídico vida. A fixação do valor mínimo indenizatório deve considerar a gravidade do delito e a extensão do sofrimento imposto aos familiares da vítima, sendo a capacidade econômica do ofensor uma questão a ser dirimida, primordialmente, no juízo da execução penal, não justificando, por si só, o aviltamento do quantum reparatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso de Marcos Alves da Silva conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação pela coautoria em crime de latrocínio é legítima quando fundamentada em depoimento seguro de testemunha presencial, corroborado por um conjunto coeso de provas circunstanciais, ainda que o réu negue a participação.

2. O agente que, em comunhão de desígnios, presta auxílio material indispensável à fuga na prática de roubo armado, responde pelo resultado latrocínio na condição de coautor, independentemente de ter executado o ato letal.

3. A fixação de valor mínimo a título de dano moral em sentença condenatória por latrocínio deve pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade frente à gravidade do dano, sendo que a hipossuficiência do réu, isoladamente, não impõe a sua redução.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 29, 59, 61, II, 'h', e 157, § 3º, II; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.163.320/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 10/04/2018; STJ, AgRg no REsp 2.046.399/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 14/03/2023.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0819716-54.2023.8.14.0051 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-11-18)

ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA foi apontado como um dos executores diretos que ingressaram no estabelecimento armado. A circunstância de não se ter identificado qual dos agentes efetuou os disparos não afasta a responsabilidade pelo resultado morte, pois no latrocínio todos os coautores respondem pelo evento letal quando este é previsível dentro do contexto da ação armada.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça assentaram entendimento segundo o qual, no crime de latrocínio, havendo unidade de desígnios e previsibilidade do resultado morte, todos os agentes respondem pelo resultado, independentemente de quem tenha efetuado o disparo fatal.

Não se vislumbra dúvida razoável apta a ensejar absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. O conjunto probatório é coeso, convergente e suficiente para sustentar o édito condenatório.

Passo ao exame da alegação de participação de menor importância.

O artigo 29, §1º, do Código Penal prevê a redução de pena quando a participação for de menor importância. A aplicação da minorante exige contribuição efetivamente secundária, acessória ou irrelevante para a consecução do resultado.

No caso em exame, a divisão de tarefas foi previamente ajustada, cada agente desempenhando função indispensável para a consumação do delito. A informação privilegiada fornecida por CLEUZIOMAR, a execução armada por JORGE e ALEJANDRO e a condução do veículo por FRANCISCO constituíram engrenagens de um mesmo mecanismo criminoso. Não há como qualificar tais condutas como secundárias.

Neste sentido, transcrevo:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO. CRIME COMPLEXO. CONSUMAÇÃO. DESPICIENDA A INVERSÃO EFETIVA DA POSSE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE ROUBO E LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O latrocínio é crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi. Estes crimes perdem a autonomia quando compõem o crime complexo de latrocínio, cuja consumação exige a execução da totalidade do tipo.

3. Em tese, para haver a consumação do crime complexo, necessitar-se-ia ,a consumação da subtração e da morte, contudo os bens jurídicos patrimônio e vida não possuem igual valoração, havendo prevalência deste último, conquanto o latrocínio seja classificado como crime patrimonial. Por conseguinte, nos termos da Súmula 610 do STF, o fator determinante para a consumação do latrocínio é a ocorrência do resultado morte, sendo despicienda a efetiva inversão da posse do bem, como se observou no caso concreto.

4. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Ademais, alterar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da relevância causal do paciente na intentada criminosa implicaria revolvimento fático probatório, o que é vedado nesta estreita via.

5. Em observância ao disposto na Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à reclusão da pena abaixo do mínimo legal. Como a pena base foi fixada no mínimo legal, não se mostra viável a redução da pena aquém do da pena mínima em abstrato do tipo penal.

6. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos:

I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie ; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

7. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.

8. No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples, privilegiada ou tentada, e além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois, a mesma estrutura jurídica. Perceba que o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 449.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020.)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO VERIFICADA
. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Cesar Augusto Rodrigues contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve sua condenação a 23 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), negando o reconhecimento da participação de menor importância. O impetrante alega, dentre outros pontos, que o paciente não participou diretamente dos atos violentos do crime e requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do paciente se caracteriza como participação de menor importância; e (ii) estabelecer se a revisão do acórdão exigiria revolvimento fático-probatório, vedado na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da participação de menor importância é inviável quando a conduta do agente, embora sem envolvimento direto na violência, é essencial para a prática do delito, como no caso do paciente, que atuou como "olheiro" e facilitou a execução do crime, repassando informações sobre as vítimas.

4. A teoria monista, adotada pelo Código Penal, estabelece que todos os coautores de um crime respondem igualmente, conforme sua culpabilidade, não sendo necessário o envolvimento direto no ato violento para a configuração de coautoria.

5. A revisão do entendimento sobre a relevância da participação do paciente demandaria análise detalhada das provas, o que é incompatível com a via do habeas corpus, que não permite reexame fático-probatório.

6. Jurisprudência consolidada do STJ afasta a aplicação da causa de diminuição de pena em casos onde há clara divisão de tarefas entre os agentes, sendo cada conduta necessária para a consumação do delito, como no caso dos autos.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(HC n. 816.572/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Rejeita-se, portanto, a incidência da causa de diminuição.

No que diz respeito ao pedido de ALEJANDRO para recorrer em liberdade, observa-se que se trata de crime hediondo, cometido mediante emprego de arma de fogo e que resultou na morte da vítima. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela dinâmica dos fatos, revela risco à ordem pública.

A manutenção da prisão encontra amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, estando presentes fundamentos concretos, não se tratando de automática execução provisória.

Examina-se, por fim, a dosimetria da pena.

A sentença valorou negativamente circunstâncias judiciais com fundamentação adequada, especialmente quanto aos antecedentes, quando presentes condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos.

No que concerne ao recurso de JORGE MARINHO DOS SANTOS quanto à fração utilizada na exasperação da pena-base, cumpre registrar que não há critério matemático rígido imposto pela legislação. A fração de um sexto consolidou-se como parâmetro orientador na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas não constitui limite absoluto. O magistrado pode adotar fração diversa desde que devidamente fundamentada.

No caso, a exasperação mostrou-se proporcional à circunstância negativa reconhecida, não havendo desproporcionalidade manifesta a ensejar reforma.

Em relação a ALEJANDRO, a pena superior decorreu da presença de circunstâncias judiciais adicionais desfavoráveis, devidamente explicitadas na sentença, não se evidenciando arbitrariedade.

Quanto aos demais apelantes, a pena-base foi fixada dentro dos limites legais e com fundamentação idônea, inexistindo excesso.

O regime inicial fechado mostra-se adequado diante das penas impostas, superiores a oito anos, e da natureza hedionda do latrocínio, nos termos do artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos por CLEUZIOMAR FERREIRA MONSEF JUNIOR, ALEJANDRO OLIVEIRA PIRES DE SOUSA, FRANCISCO WEMERSON DA SILVA SOUSA e JORGE MARINHO DOS SANTOS, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026